Tribunal: TJSP
Processo: 0023072-31.2021.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECRETO no 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENAS.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Matéria reclamada devidamente analisada.

Embargos rejeitados.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM

Ementa:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECRETO no 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENAS.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Matéria reclamada devidamente analisada.

Embargos rejeitados.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso interposto visando à cassação da decisão que reconheceu extinta a pena do sentenciado, bem como daquela que concedeu comutação de penas com base no Decreto no 9.246/2017. Provimento.

Cassação do reconhecimento de extinção da pena. Possibilidade. Sentenciado que, regularmente intimado, sequer iniciou o cumprimento das condições impostas à progressão ao regime aberto. Se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não comparece para dar cumprimento às condições impostas, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente em tais casos. Precedentes do C. STJ. Cassação da comutação de penas. Cabimento. Artigo 4o do Decreto no 9.246/2017 que veda, expressamente, a comutação àquele que descumpriu condições fixadas para o regime aberto, exatamente a hipótese dos autos, sendo irrelevante o momento em que a transgressão tenha ocorrido, já que inespecífica a redação nesse sentido. Ademais, quando o juízo apreciou o pedido de comutação, o sentenciado já vinha desatendendo as condições do regime aberto, o que revela, inquestionavelmente, a impossibilidade de beneficiá-lo por sua conduta evasiva, em conformidade com a lógica do texto legal em comento.

Provimento.

Pois bem.